Tribunal: STF
Processo: Rcl 80839
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Diego Pereira Nunes, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Francisco Morato e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 0002255-15.2006.8.26.0197 e n. 1003758-92.2022.8.26.0197, respectivamente, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.



    Nesses termos, apresenta o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de ação de reintegração de posse (Processo nº 0002255- 15.2006.8.26.0197) ajuizada em 2006, inicialmente contra o Sr. Pedro Pereira da Silva e sua família. Naquela época, a ordem de reintegração de posse foi cumprida, contudo, a área em questão, uma gleba de terra abandonada há muitos anos, foi novamente ocupada, a partir de 2013, por diversas famílias em situação de vulnerabilidade social. No ano de 2021, em meio às dificuldades da pandemia de COVID-19, um grande número de famílias carentes, sem ter para onde ir, ocupou a área, erigindo suas moradias e consolidando uma comunidade. 



    Os Reclamantes, que hoje somam dezenas de famílias, não foram citados no processo original de reintegração de posse. Ao tomarem conhecimento da existência do cumprimento de sentença, opuseram Embargos de Terceiro (Processo nº 1003758-92.2022.8.26.0197), que até a presente data não tiveram seu mérito julgado. Apesar da pendência desses Embargos e da ausência de um cadastro socioeconômico atualizado das famílias, a reintegração de posse foi marcada para o dia dia 17/06/2025 sem a garantia de um plano de reassentamento digno ou de auxílio-aluguel efetivo para todas as famílias. Inconformados ainda, com a supressão de seus direitos petitórios, os Reclamantes interpuseram junto a 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o Agravo de Instrumento (2102722-10.2025.8.26.0000), que teve seu pedido antecipatório negado, porém sem julgamento do mérito, forçando assim que em data de 29/04/2025 a interposição do Agravo Interno que até a presente data não teve qualquer movimentação. 



    Ademais, a área em estudo foi declarada como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) pelo Município de Francisco Morato, através da Lei Complementar nº 419 de 26 de novembro de 2024, o que reforça o caráter social da ocupação e a necessidade de um tratamento diferenciado para a questão. Assim os Reclamantes peticionaram no 0002255-15.2006.8.26.0197, requerendo a Suspensão do Processo para que fosse verificado a possibilidade da regularização da área sob judice, que todavia foi indeferido. 



    As decisões das instâncias inferiores têm ignorado a situação de vulnerabilidade das famílias, a ausência de um plano de atendimento integral e, principalmente, as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 828, que visa proteger o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana em casos de desocupações coletivas” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Diante disso, alega a ofensa ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana; a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e o desrespeito à função social da propriedade e à declaração de zona especial de interesse social.



    Conclui, assim, que “[n]o caso da Gleba 38, a ausência de um cadastro socioeconômico atualizado e confiável, a falta de um plano de atendimento integral para todas as famílias (e não apenas um grupo limitado), a incerteza quanto ao pagamento do auxílio-aluguel e a inexistência de abrigos adequados demonstram o flagrante descumprimento das diretrizes da ADPF 828. A decisão que determina a reintegração de posse sem a observância desses requisitos mínimos viola diretamente a autoridade das decisões do STF e os preceitos fundamentais que a Corte buscou proteger”. (eDOC 1, p. 7)



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse da Gleba 38, em Francisco Morato (Processo n. 0002255-15.2006.8.26.0197), até o julgamento final da presente reclamação.



    No mérito, postula os seguintes pedidos:



    “3. A procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que as instâncias inferiores e o Poder Público municipal observem integralmente as diretrizes estabelecidas na ADPF nº 828, incluindo: 



    a) A instalação de comissões de conflitos fundiários. 



    b) A realização de inspeções judiciais e audiências de mediação, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública. 



    c) A elaboração de um cadastro socioeconômico atualizado de todas as famílias ocupantes da Gleba 38. 



    d) A garantia de moradia alternativa (abrigos ou auxílio-aluguel efetivo) para todas as famílias, sem a separação de seus membros. 



    4. A determinação da suspensão da reintegração de posse até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro (Processo nº 1003758-92.2022.8.26.0197), garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório das famílias ocupantes. 



    5. O reconhecimento da função social da propriedade na Gleba 38, considerando a ocupação consolidada e a declaração de ZEIS, e a determinação de que as soluções para o conflito fundiário estejam em consonância com os princípios da política urbana e do direito à moradia digna.” (eDOC 1, p. 8)



     



    Postulou, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Francisco Morato prestou as informações requisitadas, consoante consta do eDOC 16 (ID: ba179ad2).



    É o relatório. Decido. 



    Vieram aos autos informações dando conta da efetivação da reintegração de posse do imóvel objeto do litígio, na data de 17.6.2025. Nesse sentido, confira-se teor do ofício encaminhado pelo Juízo de origem:



    “Trata-se ação de Embargos de Terceiro, distribuída nesta Vara no dia 13/09/2022 sob o nº 1003758-2022.8.26.0197 e por dependência à ação de reintegração de posse de nº 2255-15.2006.8.26.0197. 



    Requereram os embargantes tutela de urgência (fls. 1-13). 



    São autores dos Embargos de Terceiro ADEMILTON SANTOS REGIS e mais outras 68 (sessenta e oito) pessoas naturais. 



    No dia 15/09/2022 foi determinada emenda da inicial para juntada da documentação pessoal de todos os autores, comprovantes de rendimentos e declarações de IR, para fins de análise do requerimento de gratuidade da Justiça (fls. 214-215). 



    A emenda da inicial foi apresentada em 01/10/2022 (fls. 219-221). 



    No dia 05/10/2022 foi determinada complementação da emenda, na medida em que ainda ausentes procurações de vários autores e documentações pessoais (fls. 566). 



    Nova emenda foi apresentada em 11/11/2022 (fls. 569-573). 



    Por meio da decisão de 05/12/2022 foram concedidos aos embargantes os beneficias da gratuidade da Justiça e o pedido liminar foi indeferido. 



    Foram determinados a intimação dos embargados para oferta de contestação, a abertura de vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública/SP e o apensamento aos autos da reintegração de posse nº 2255-15.2006.8.26.0197 (fls. 841-845). 



    O Ministério Público manifestou-se em 27/05/2024 pela intimação do Município de Francisco Morato para realização do levantamento dos ocupantes da área em exame a fim de que sejam incluídos em programa assistencial para recebimento de auxílio-aluguel ou programa habitacional implementado e o retomo da solicitação encaminhada ao GAORP a fim de que, em conjunto, seja realizado o plano de desocupação (fls. 859). 



    A Defensoria Pública/SP, em 14/08/2024, requereu o aguardo da intimação do Município (fls. 869). 



    Em 02/09/2024 foi proferida decisão com o seguinte teor: 'Ante a solicitação do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como considerando que no processo principal (autos nº 0002255-15.2006.8.26.0197) já foi determinada, inclusive mediante a aplicação de multa, que o Município apresente ‘projeto de desocupação e realocação das famílias’, o qual deverá englobar a postulada inclusão delas em programa de assistencial para recebimento de auxílio-aluguel ou programa habitacional para minimizar os impactos da medida reintegratória levada a efeito no referido processo nº 0002255-15.2006.8.26.0197, intime-se também aqui, como forma de reiteração, o Município de Francisco Morato/SP para que enfim providencie a inclusão dos citados ocupantes em programa assistencial para recebimento de auxílio-aluguel ou programa habitacional para minimizar os impactos da medida reintegratória do processo nº 0002255-15.2006.8.26.0197 (fls. 870). 



    O Município de Francisco Morato requereu, em 23/10/2024, o sobrestamento do feito por 90 (noventa) dias (fls. 877). 



    No dia 09/12/2024 foi proferida a seguinte decisão: Traslade-se cópia da petição de fls. 877 e desta decisão aos autos 0002255-15.2006.8.26.0197, pois na referida petição a Municipalidade pretende, em última análise, obter a suspensão da reintegração de posse objeto do processo em referência, sendo que eventual suspensão destes embargos não suspenderá a reintegração de posse objeto do mencionado processo 0002255-15.2006.8.26.0197. Após, dê-se vista no processo 0002255-15.2006.8.26.0197 aos exequentes, ao Ministério Público e à Defensoria Pública sobre o pedido de sobrestamento formulado pelo Município. Sem prejuízo, certifique a z. Serventia se transcorreu o prazo para os embargados apresentarem contestação conforme decisão de fls. 845 (fls. 878). 



    Os embargados MARIA RITA MULLER DE ALMEIDA e OUTROS apresentaram contestação em 10/12/2024 (fls. 881-884) e, em novo peticionamento, requereram o indeferimento da suspensão do processo (fls. 976). 



    Ato ordinatório para oferta de réplica foi lavrado em 18/12/2024 (fls. 978), CUJO prazo decorreu ‘in albis’, o que certificou a z. Serventia a fls. 981, no dia 11/04/2025, que, também e no mesmo dia, abriu vista dos autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública/SP (fls. 982 e 984). 



    O Ministério Público requereu, em 14/04/2025, o aguardo da realização da audiência designada para o dia 15/04/2025, à fim de tratar, com todos os envolvidos, acerca da reintegração de posse agendada para o dia 28/04/2025, conforme decisão de fls. 2905/2906 dos autos de nº 0002255-15.2006.8.26.0197 (fls. 986). 



    Nesta data determinei seja certificado eventual decurso de prazo para manifestação da Defensoria Pública, bem como o retomo dos autos ao Ministério Público tendo em vista que já foram realizadas tanto a audiência mencionada no paragrafo anterior como a própria reintegração de posse da área objeto desta ação, devendo os autos, na sequência, serem conclusos para sentença. 



    Esclareço ainda que para viabilizar que a execução da reintegração ocorresse de modo adequado, garantindo-se proteção às famílias em situação de vulnerabilidade social que ocupavam a área reintegrada, foram adotadas diversas providências, dentre elas a realização de duas audiências perante o GAORP/TJSP - Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de São Paulo, visita técnica à área organizada pela referida Comissão, audiência preparatória por este Juízo, reuniões preparatórias pela Polícia Militar, edição da Lei Municipal nº 3.530/241 de Francisco Morato para garantir o pagamento de auxílio moradia aos ocupantes da área de baixa renda, além de ordem para participação, no dia da reintegração, dos seguintes atores: CRAS da Região da área reintegrada, Secretarias Municipais de Habitação, de Assistência Social, de Trânsito, da Saúde e de Zoonoses, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SABESP, ELEKTRO e Conselho Tutelar, tudo conforme detalhado na decisão de fls. 2842-2847 dos citados autos nº 0002255-15.2006.8.26.0197. Ressalto ainda que foi indeferido pedido de suspensão da reintegração de posse, sendo que contra a respectiva decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento (AI 2105780-21.2025.8.26.0000) no qual o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo E. Desembargador Relator, tendo a d. Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, já apresentou parecer pelo desprovimento do recurso. Anteriormente, destaco, outra decisão deste Juízo, no mesmo cumprimento de sentença em referência, já havia sido objeto de recurso de Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (AI 2295921-36.2021.8.26.0000). 



    A reintegração de posse foi realizada na data de 17/06/2025.” (eDOC 16, ID: ba179ad2, grifos nossos)



     Dessa forma, entendo que o caso é de extinção do feito, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    Explico.



    Na espécie, o reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Após diversas deliberações na referida ADPF, por fim, o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que não evidências que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Por outro lado, o juízo de origem informou que diversas providências foram tomadas para a efetivação da ordem de reintegração de posse, tais como “realização de duas audiências perante o GAORP/TJSP - Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de São Paulo, visita técnica à área organizada pela referida Comissão, audiência preparatória por este Juízo, reuniões preparatórias pela Polícia Militar, edição da Lei Municipal nº 3.530/241 de Francisco Morato para garantir o pagamento de auxílio moradia aos ocupantes da área de baixa renda, além de ordem para participação, no dia da reintegração, dos seguintes atores: CRAS da Região da área reintegrada, Secretarias Municipais de Habitação, de Assistência Social, de Trânsito, da Saúde e de Zoonoses, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SABESP, ELEKTRO e Conselho Tutelar”. (eDOC 16, ID: ba179ad2)



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifos nossos)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-AgR 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Em tempo, concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente